Tribunal: TJSP
Processo: 2129239-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente denunciado nos termos do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa– Não ocorrência - Audiência de instrução, debates e julgamento designada- Custódia cautelar necessária para se garantir a ordem pública e prevenir a ocorrência de novos delitos – Gravidade concreta dos fatos - Requisitos do art. 312 e

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente denunciado nos termos do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa– Não ocorrência - Audiência de instrução, debates e julgamento designada- Custódia cautelar necessária para se garantir a ordem pública e prevenir a ocorrência de novos delitos – Gravidade concreta dos fatos - Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes– Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19- Descabimento- Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ -Providências da SAP – Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129239-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente THIAGO JOSE
DE SANTANA e Impetrante JOSE ROBERTO TELO FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129239-28.2020.8.26.0000 -Voto no 743
2
Habeas Corpus Criminal 2129239-28.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal
Paciente: THIAGO JOSÉ DE SANTANA
Voto no 743
Habeas Corpus - Paciente denunciado nos termos do artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003- Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa Não ocorrência -
Audiência de instrução, debates e julgamento designada- Custódia
cautelar necessária para se garantir a ordem pública e prevenir a
ocorrência de novos delitos Gravidade concreta dos fatos -
Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes Risco na
manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19-
Descabimento- Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação
62
do
CNJ
-Providências
da
SAP

Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado José
Roberto Telo Faria, com pedido de liminar, em favor do paciente THIAGO JOSÉ DE
SANTANA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Barueri, que manteve a sua prisão
preventiva.
Segundo o alegado, em primeiro de janeiro de 2020,
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 10826/2003.
Realizada a audiência de custódia, o Magistrado tomou
ciência dos fatos e adotou o procedimento adequado, convertendo a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 48/49 dos autos de origem).
Reexaminada a custódia cautelar, esta foi mantida. Foi
requerida a sua revogação, reiteraram-se os motivos que ensejaram a mantença da prisão
(fl. 158 dos autos de origem).
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado no excesso de prazo,
bem como no risco a que está submetido o paciente de contrair covid-19.
Sustenta, ainda, desproporção entre a provável pena a ser aplicada e a prisão, aduzindo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129239-28.2020.8.26.0000 -Voto no 743
3
caso seja condenado, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, e que não está
afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência.
Por fim, aduz que a prisão deve ser considerada como
ultima ratio, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP, especialmente tendo em
conta a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liminar para a substituição da
pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/13).
As informações foram prestadas (fls. 16/17).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 130/135).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A alegada tese de excesso de prazo não se sustenta, pois a
apontada autoridade coatora vem tomando todas as providências necessárias ao bom
andamento processual.
Em suas informações, a autoridade judicial comunicou que
o paciente foi preso em flagrante em 31 de dezembro de 2019, pois estaria portando arma
de fogo de uso permitido, municiada.
Foi realizada audiência de custódia em 01 de janeiro de
2020 sendo a prisão em flagrante CONVERTIDA em preventiva, sob o fundamento de que
o paciente é pessoa voltada para a prática criminosa, sendo a prisão cautelar necessária
para a garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal (fls. 48/49). Foi expedido
o competente mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129239-28.2020.8.26.0000 -Voto no 743
4
O paciente foi denunciado por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/2003 (fls. 84/87).
A denúncia foi recebida (fls. 92), o paciente foi citado e
apresentou defesa preliminar.
Em consulta aos autos, via SAJ, foi possível verificar que os
autos aguardam a realização de audiência designada para 20 de agosto de 2020, às 15:00
horas, no ambiente virtual do Microsoft Teams.
No que concerne à conversão da prisão em flagrante em
preventiva, não há ilegalidade na decretação da custódia cautelar quando se reveste dos
elementos necessários, como no caso dos autos.
Segundo a denúncia, Thiago José de Santana portava arma
de fogo de uso permitido, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, municiada
com cinco projeteis íntegros.
Ao analisar a regularidade do flagrante, o MM Juiz de
Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se
em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo,
destacando:
“O indiciado é pessoa voltada a prática delitiva, uma vez que
já respondeu anteriormente por vários delitos.
Por isso,
sendo
a
prisão
cautelar
necessária,
sua
manutenção não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
precoce reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do dano que representará a
liberdade do indiciado para a ordem pública, para a instrução criminal e para a futura
aplicação da lei penal.
Assim, presentes o fumus comissi delicti, consistente no juízo
de certeza acerca da materialidade e existência de indícios de autoria, e o
periculum libertatis, evidenciado pelo modus operandi na prática do crime, é de ser
mantida a custódia cautelar.
Em face de tal quadro, nenhuma das medidas cautelares do
CPP se afigura suficiente, sendo de rigor a ordem de prisão em desfavor do investigado
Thiago.”
Considerando que os fatos apurados preliminarmente
caracterizam, em tese, ilícito penal e que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal, não se cogita da
concessão de liberdade provisória em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129239-28.2020.8.26.0000 -Voto no 743
5
Ressalto que os fatos imputados são graves in concreto,
tratando-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a
demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado (incolumidade
pública), o que demanda uma atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a
reiteração e garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Consigne-se, ainda, que a Recomendação 62, de 17 de março
de 2020, do CNJ, não é dotada de efeito vinculante e não há recomendação para a soltura
automática de presos. Aliás, sequer há registro de qualquer comorbidade acometida pelo
paciente. E tampouco há a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional, nos termos
da Recomendação 62 do CNJ.
E mais, como bem salientou a Douta Procuradoria de Justiça:
“O paciente não se encontra no grupo de risco de contágio de COVID 19, não tem
suspeita ou está contaminado com o vírus. Tem 30 anos de idade e não reclamou que está
sofrendo de qualquer doença preexistente que possa conduzir a um agravamento do estado
geral de saúde a partir do contágio. Também não há notícia nos autos de que no local
onde se encontra recolhido há excesso de pessoas presas ou que haja disseminação de
COVID 19.
Ora, a saúde pública da sociedade já está em risco
decorrente da pandemia, com as terríveis consequências de sua disseminação nas áreas
médica e econômica. Assim, mostra-se desarrazoado expô-la a mais um perigo na área de
segurança pública, decorrente da soltura temerária de pessoas que somente estão presas
porque oferecem um risco à ordem pública."
Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a prisão
preventiva do paciente é de ser mantida, pois presentes os requisitos da cautelaridade da
segregação, sendo de rigor a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto,? DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.
?
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR